Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701749-20.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JACKELINE ZANA GOMES MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DOUGLAS LISBOA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio. Corrupção de menores. Desclassificação. Confissão espontânea. Agravantes. 1 - Se a sentença individualizou a conduta das apelantes, que concorreram para os crimes de latrocínio e corrupção de menores, e as penas, nos termos do art. 29, 59 e 68 do CP, não há ofensa ao princípio da individualização da pena. 2 - O crime é de latrocínio e não roubo circunstanciado se as provas - confissão parcial das apelantes, em juízo e na delegacia, confissão dos adolescentes, depoimentos de policiais e diálogos captados pelas interceptações telefônicas - evidenciam o dolo das apelantes, ainda que eventual, de matar a vítima para garantir a subtração do veículo. 3 - Não se reconhece a cooperação dolosamente distinta se resta provado que as apelantes se encontravam no local dos fatos e participaram efetivamente do crime, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato. Irrelevante se não foram elas quem esfaqueou a vítima, pois, cientes de que os agentes portavam arma branca, era-lhes previsível o resultado mais gravoso. 4 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ). 5 - A conduta de enforcar a vítima para rendê-la e desferir golpes de faca nela justifica incidir a agravante do art. 61, II, “c”, do CP - ter o agente cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. 6 - Se não há provas de ter a apelante praticado a conduta sob coação a que podia resistir, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP. 7 – Apelações providas em parte. A recorrente aponta violação ao artigo 29, § 2o, do Código Penal, sustentando que em momento algum quis participar do crime mais grave – latrocínio – que lhe foi imputado, bem assim, que não tinha como prever a ocorrência do resultado morte, para o qual não anuiu ou contribuiu. Prossegue asseverando que pretendeu tão-somente praticar o crime de roubo e, ao final, pede a desclassificação da conduta descrita no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 3o, inciso II, c/c o artigo 70, todos do CP, e artigo 244-B do ECA, para o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, c/c o de corrupção de menores. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 29, § 2o, do Código Penal, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis. “(...) A confissão parcial das apelantes, em juízo e na delegacia, confirmada pela confissão dos adolescentes, depoimentos de policiais e os diálogos das interceptações telefônica provam o dolo das apelantes em matar a vítima para garantir a subtração do veículo. A hipótese é de clara divisão de tarefas, em situação de coautoria, tendo as apelantes domínio funcional do fato. Descabida a tese de cooperação dolosamente distinta (...) No presente caso, é irrelevante se as apelantes não efetuaram os golpes de faca contra a vítima. Elas estavam no local e contribuíram de forma relevante para a ação. Foram elas quem tomaram a iniciativa de solicitar o transporte particular. Além disso, tinham ciência de que os adolescentes estavam armados com faca – o modus operandi era por elas conhecido. Portanto, o resultado – esfaqueamento da vítima – lhes era previsível (...) Outrossim, houve animus necandi, sobretudo porque a vítima sequer reagiu para ser esfaqueada. Desde o início, as apelantes planejaram roubar a vítima e causar a morte para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade e vantagem do crime. Não se reconhece a cooperação dolosamente distinta se resta provada que as apelantes se encontravam no local dos fatos e participaram efetivamente do crime, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato. Irrelevante se não foram elas quem esfaqueou a vítima, pois, cientes de que os agentes portavam arma branca, era-lhes previsível o resultado mais gravoso” (ID 30376635) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO SEGUIDO DE RESISTÊNCIA. ANÁLISE DO ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO FEITA A DESTEMPO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP FUNDAMENTADA A DESTEMPO. REGIME FECHADO ADEQUADO A PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio, na modalidade tentada, para o de roubo seguido de resistência seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O recurso especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF. 3. O reforço de fundamentação feita em agravo regimental não faz convalescer o vício existente na petição de recurso especial - incidência da Súmula n. 284/STF. 4. Fixada a pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, é de ser aplicado o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918909/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2021) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o REsp 1984587, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 14/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029